Tribunal: TJPA
Processo: 0002689-40.2019.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO).1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito lhe dar improvimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0002689-40.2019.814.0081.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARÚ/PA.
APELANTE: MATEUS REIS OLIVEIRA.
DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA -DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO).
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2 - PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA.
IMOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA
IN TOTUM.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
lhe dar improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0002689-40.2019.814.0081.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARÚ/PA.
APELANTE: MATEUS REIS OLIVEIRA.
DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA -DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MATEUS REIS OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA
(fls. 32/38), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
SEMIABERTO
, além do pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro

(crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo)
.

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou:

¿(...) que no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 09h00min, na Rua Veríssimo Andrade, bairro Centro, o acusado utilizando arma de fogo subtraiu para si ou para outrem mediante violência e grave ameaça contra a vítima LUCAS PINTO LOPES, várias roupas, relógio e um aparelho celular.
A vítima foi surpreendida dentro de sua própria residência pelo ora denunciado que portava um arma de fogo e perguntava sobre dinheiro ameaçando a vítima. O denunciado subtraiu os objetos e os colocou em uma mochila deixando a vítima trancada dentro do quarto. A vítima reconheceu o denunciado visto este morar na esquina da rua de sua residência (...)¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 32/38), o juiz condenou o Apelante pela prática do delito capitulado no artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos

Em suas
razões recursais
(fls. 45/49), a defesa pugnou pela
reforma da sentença condenatória alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal e redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 52/55), o representante do Ministério Público se manifesta pelo
improvimento
do recurso, para que a Sentença de fls. 32/38, seja mantida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 61/69), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva analise da tese levantada pela Defesa, qual seja:
reforma da sentença condenatória alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal e redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico
.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise das teses levantada pela Defesa.
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta alegação de ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Não prospera e nem assiste razão ao Apelante

uma vez que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo Sentenciante, valorou-as conforme os ditames legais.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou os vetores
culpabilidade e consequências do crimes
como desfavoráveis, elevando a pena-base acima do mínimo legal, justificando-as respectivamente como:
culpabilidade:
a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso deve ser analisada negativamente, tendo em vista que a vítima possuía apenas 14 (catorze) anos de idade à época do fato, estando assim, no início de sua adolescência, bem como pelo fato de ter sido trancada no quarto pelo agente criminoso em extrema situação de pânico;
Consequências do delito:
No presente caso, tal circunstância deve ser valorada negativamente, tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar seus pertences pessoais, bem como sofreu severos abalos psicológicos em razão dois fatos, conforme mencionado pela testemunha em audiência,
logo, tinha conhecimento o Apelante que sua conduta era típica e antijurídica.

Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho. A motivação das decisões penais.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Deve ser readequada a pena inicial, fixada em quantum exacerbado, a fim de guardar proporcionalidade e adequação aos fatos em julgamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente. Decisão unânime. (2020.01978968-39, 214.326, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17).
Negritei
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

O Exmº Sr. Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, se manifesta:
¿(...) No que diz respeito a culpabilidade, comprovou-se que o réu invadiu a residência para praticar o roubo no momento em que o adolescente de 14 (quatorze) anos de idade estava sozinho no imóvel, além de ter tentado impigir maior terror sobre a vítima afirmando que iria matar o pai dela, fato este seguramente reflete o grau de periculosidade do acusado e denota ousadia na empreitada delitiva. Some-se a isto, a informação que após subtrair os bens móveis da casa da vítima, o réu a deixou trancada em um quarto. Assim, nada a reparar quanto à valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que o magistrado sentenciante baseou-se em elementos concretos dos autos para reputar de modo desfavorável tal vetor judiciário.
Por sua vez, em relação às consequências do crime foi pontuado que a vítima não conseguiu recuperar os pertences pessoais subtraídos, além de ter ficado bastante traumatizada em decorrência do ocorrido, inclusive tendo acompanhamento psicológico até os dias atuais, conforme ressaltado pela testemunha que compareceu em juízo. Sendo assim, neste ponto, a valoração desfavorável dessa circunstância deve ser mantida.
Diante disso, nada a reparar no tocante à fixação da pena-base, apenas sendo possível a aplicação da reprimenda basilar no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA (...)¿
(fls. 64/65)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2 - PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA.

Ao analisar a sentença prolatada pelo Juízo Monocrático, vislumbra-se que ao efetuar o cálculo da dosimetria da pena aplicada, este o fez de maneira escorreita.

Valorou os vetores do art. 59, do CP, nos termos do art. 68, do CP, no que concerne à aplicação do sistema trifásico.

Na primeira fase, como valorasse 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e consequências do delito, previstas no art. 59 do CP, aplicou a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes previstas no art. 65, inciso I do CP, no que concerne a menoridade e art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP, no que concerne a confissão espontânea (fls. 36-v), justificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Observo que atento ao disposto e observância à Súmula 231 do STJ, que veda na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena abaixo do mínimo legal.

Concordo com a manifestação do Exmº Sr. Procurador de Justiça, vou mais além citando Rogério Greco:

¿O juiz, no caso concreto, considerando a importância do bem já ditada anteriormente pela lei, deverá, mediante um trabalho consciente e fundamentado de individualização, encontrar a pena justa para o caso concreto, não podendo, contudo, jamais fugir às orientações legais a que está submetido¿
(GRECO, Rogério.
Direito Penal do Equilíbrio
. 4.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009 p. 93)
.

Citemos o posicionamento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que 'De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante,
no caso, a menoridade relativa' (HC n. 404.340/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 20/3/2018, grifei). Precedentes (AgRg no AREsp 1.261.222/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2018). 3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão. 4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. (HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).
Negritei

É a decisão de nossa Corte sobre o caso em testilha:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. 3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
4. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
5. O regime inicial de cumprimento deve permanecer no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB, diante da pena privativa de liberdade final aplicada (5 anos de reclusão). 6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31).
Negritei

Pelo esposado, refuto o pedido de fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena, uma vez que as circunstâncias atenuantes foram devidamente valoradas e aplicadas escorreitamente, principalmente em observância ao disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos e parecer do Ministério Público estadual,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
improvimento,
mantendo a pena prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, de fls. 32/38
in totum.

É como voto
.
Belém/PA, de 09 a 16 de novembro de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora